Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720854-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANA AMBIENTAL CONSTRUCAO EIRELI - EPP AGRAVADO: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Urbana Ambiental Construção Eireli em face da r. decisão (ID 192827516, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de LED Águas Claras Empreendimento Imobiliário Ltda e OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A, indeferiu pedido de consulta de ativos via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha). A Agravante alega (ID 59395257), em síntese, que a última pesquisa de ativos ao sistema SISBAJUD foi realizada há mais de um ano, de modo que é razoável a determinação de nova pesquisa de ativos financeiros no sistema. Argumenta a probabilidade do direito em razão de que: várias diligências para localização de bens das executadas restaram infrutíferas; o direito de recuperar o crédito não pode ser negado ao credor; a r. decisão viola os princípios da cooperação e da efetividade; e o julgador não pode se abster de implementar os sistemas que lhe são disponibilizados para pesquisas de ativos. Salienta que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o processo poderá suspenso de maneira prematura com fundamento no artigo 921 do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal. Preparo comprovado (IDs 59397209 e 59397210). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a última pesquisa via SISBAJUD foi efetuada em 6/3/2024 (IDs 189050342 e 189995967, todos na origem), menos de um ano, portanto. Registre-se que a reiteração de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Juízo somente é razoável quando ultrapassado um ano da última diligência. Nesse sentido, o seguinte aresto: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.? (Acórdão 1385824, 07225764220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito nesse ponto. Acrescente-se que também não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que a simples suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento de direito. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Às Agravadas para apresentarem resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator